Tribunal: STF
Processo: ARE 1475096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DA COMUNHÃO DE BENS. LEVANTAMENTO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. NÃO VERIFICADA A ALEGADA IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ART. 833 DO CPC/2015. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI 8.009/90. OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE 50% DO VALOR DA ARREMATAÇÃO DOS BENS EM COMUM PENHORADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 86, CAPUT, CPC/15. ART. 85, §8º, CPC/15. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. Remessa necessária, tida por interposta, e apelação interposta pela CVM, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória, que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro nº 5001989- 2.2020.4.02.5001/ES, "na forma do art. 487, I do CPC, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel de Matrícula nº 25.452, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Vitória (Cartório Castello), bem como garantir, em favor da embargante/meeira, a reserva de 50% do valor da arrematação dos bens em comum penhorados na ação de execução n. 5017717-47.2018.4.02.5001, nos termos da lei".



    2. Por tratar-se de ação de natureza eminentemente cognitiva (embargos de terceiro), julgada procedente contra a Fazenda Pública, desconstituindo a penhora de imóvel anteriormente efetivada em sede de execução fiscal, de mister aplicar-se o disposto no art. 496, I, do CPC/15, estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o proveito econômico obtido / direito controvertido é de valor superior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3º, I, CPC/15). Nesse sentido: REsp 521.714/AL; REsp 674.400/CE.



    3. Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro distribuídos por dependência à Execução Fiscal nº 5017717-47.2018.4.02.5001, opostos por Sônia Maria Borges de Oliveira em face da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, objetivando "(i) desconstituir as penhoras indevidas e evitar novas constrições ilegais, (ii) reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado (matrícula 25.452), com a sua consequente liberação e baixa deste gravame/ônus no registro imobiliário, e (iii) excluir da Execução Fiscal, com base na proteção legal de sua meação, a metade de todos os bens e direitos do casal, garantindo, na pior das hipóteses, a proteção disposta no art. 843 do CPC, com a condenação da CVM ao reembolso das despesas processuais e de honorários de sucumbência". 



    4. Entendimento doutrinário no sentido de que o artigo 833, incisos I a XII, do CPC/2015 não incluiu, dentre as hipóteses de impenhorabilidade, os imóveis ou os chamados bens de família -, ocorrendo, assim, a revogação tácita da Lei nº 8.009/1990, pois a nova lei processual civil regulou totalmente a matéria das impenhorabilidades. Nesse contexto, para fins de isenção de execução por dívidas posteriores à sua instituição, o bem de família é somente aquele voluntariamente definido e registrados como tal, na forma dos artigos 1.711 a 1.722, CC/2002, o que não ocorreu in casu. Precedentes desta Corte.



    5. O fato de ser o bem imóvel indivisível não impede a sua alienação na integralidade, desde que seja respeitada a quota-parte da embargante, que recairá sobre o produto da alienação do bem, devendo sempre ser observado o direito de preferência do cônjuge meeiro em eventual arrematação. Ademais, em caso de eventual alienação do bem, o Código de Processo Civil em vigor prevê, em seu art. 843, § 2º, que o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável a sua quota-parte do valor de avaliação do bem (neste caso, em 50%). Nessa perspectiva, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que o imóvel, por ser bem indivisível, quando penhorado e praceado, deve sê-lo feito em sua totalidade, resguardando-se, contudo, 50% do valor apurado no leilão para o cônjuge meeiro. Precedentes do STJ e desta Corte.



    6. A sentença parcialmente reformada, não havendo, na hipótese, qualquer impedimento para a realização da constrição sobre o imóvel objeto dos presentes embargos de terceiro (matrícula nº 25.452), devendo ser mantida, contudo, a determinação de "garantir, em favor da embargante/meeira, a reserva de 50% do valor da arrematação dos bens em comum penhorados na ação de execução n. 5017717-47.2018.4.02.5001, nos termos da lei". 



    7. Quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa registrar o teor da Súmula 303 do STJ, que dispõe que "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Ocorre que, no caso em apreço, a penhora foi confirmada, tendo sido tão somente assegurado à embargante que eventual expropriação observe o art. 843 do CPC/15. Portanto, não configurada constrição indevida. Noutro giro, observando-se o princípio da causalidade, impõe-se adequar a condenação nas verbas de sucumbência, a ensejar a aplicação do disposto no caput do Artigo 86, que dispõe que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas ". É o caso dos autos, uma vez que a embargante obteve êxito em apenas um de seus pleitos iniciais, qual seja, "a proteção disposta no art. 843 do CPC", ao passo que sucumbiu quanto ao pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Ainda que o §8º do art. 85 do CPC contemple de forma expressa apenas a possibilidade de o arbitramento da verba honorária ser feito por equidade nas causas de valor muito baixo ou irrisório, há que ser observada a ratio da referida norma para que, diante de valores da causa muito altos (como o verificado in casu), não seja imposta às partes uma condenação excessiva de honorários. Precedente do STJ. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o tempo despendido no processamento do feito e o trabalho dos advogados, e observados os princípios da equidade e razoabilidade, adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das partes.



    8. Remessa Necessária e Apelação parcialmente providas para, considerando penhorável o imóvel de matrícula nº 25.452 e mantendo a reserva de 50% do valor da arrematação dos bens em comum penhorados na Execução Fiscal nº 5017717-47.2018.4.02.5001, julgar parcialmente procedente o pedido formulado pela Embargante. Considerando a sucumbência recíproca, condenadas ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXII; e 6º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente